Tribunal: TJSP
Processo: 2285350-74.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000038340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2285350-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é paciente ADELSON
HENRIQUE FERREIRA BRITO e Impetrante ROMARIO ALDROVANDI RUIZ.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285350-74.2019.8.26.0000 -Voto no
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2285350-74.2019.8.26.0000 – 2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE JAÚ – SP
2a Câmara Criminal
Impte: ROMARIO ALDROVANDI RUIZ
Pacte: ADELSON HENRIQUE FERREIRA BRITO
Habeas corpus Lesão corporal e ameaça Liberdade
provisória pleiteada Alegada ausência dos requisitos
para
a
segregação
cautelar

Inocorrência

Circunstâncias do crime e demais elementos que indicam,
por ora, a necessidade da prisão Ordem denegada.
Voto no 41
Romario
Aldrovandi
Ruiz,
Advogado,
impetra ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em prol de
LEANDRO DOS SANTOS DE JESUS, tendo por autoridade coatora
o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Jaú - SP.
Pleiteia o impetrante, em síntese, a revogação
da prisão preventiva, eis que ausentes os requisitos ensejadores da
custódia cautelar; salienta que o paciente é primário e possui residência
fixa e ocupação lícita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285350-74.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida às fls. 83/84 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 86/87.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso e denunciado pela prática,
em tese, dos crimes de lesão corporal, por duas vezes, e ameaça,
porque, segundo consta, no dia 15 de dezembro de 2019, no período
noturno, na Rua Pedro Gregório, no 38, cidade de Bocaina, comarca de
Jaú SP, ofendeu a integridade corporal de Patrícia Helena Ferreira da
Cunha e Neuza Florêncio, provocando-lhes lesões corporais.
Consta, ainda, que no dia 16 de dezembro de
2019, no mesmo local, o acusado ameaçou Patrícia de causar-lhe mal
injusto e grave.
Em Audiência de Custódia realizada em 17 de
dezembro de 2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
(fls. 54/55 dos autos de origem).
Pretende o impetrante a revogação da prisão
preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285350-74.2019.8.26.0000 -Voto no
4
No entanto, é caso de denegar o pedido.
A conversão da prisão em flagrante em
preventiva está devidamente fundamentada, consignou-se a presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito; destacou-se,
ainda, o fato de o paciente possuir recente condenação pelos crimes de
ameaça e descumprimento de medidas protetivas contra a mesma
vítima, sendo as medidas cautelares inadequadas e insuficientes para o
caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só a
primariedade, o trabalho lícito e a residência fixa são suficientes para a
concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da
personalidade do acusado e determinantes para a imposição da
segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
[..] V. Eventuais condições favoráveis, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285350-74.2019.8.26.0000 -Voto no
5
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada. (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).”
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva. Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM
DENEGADA. I O decreto de prisão preventiva
que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285350-74.2019.8.26.0000 -Voto no
6
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no
142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u.
- DJe 22/06/2017).
Assim, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Jaú SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator